Tribunal: TJMT
Processo: 1027348-18.2022.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027348-18.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA MOREIRA - CPF: 592.946.711-00 (EMBARGANTE), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. INCLUSÃO EM PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para manter a declaração de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade do débito, afastando a condenação por danos morais decorrente da inclusão de dados na plataforma "Serasa Limpa Nome".

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado apresenta omissão e contradição quanto à análise da ilicitude da conduta da empresa requerida na liberação de linha telefônica sem consentimento da consumidora; e (ii) verificar se a fundamentação do julgado atende aos requisitos constitucionais e processuais de motivação das decisões judiciais, especialmente quanto ao reconhecimento da inexistência de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão ou contradição no acórdão embargado, uma vez que a questão relativa à existência de dano moral indenizável foi enfrentada de modo claro e suficiente, tendo a Câmara Julgadora concluído que a mera inclusão de dados na plataforma "Serasa Limpa Nome" não configura negativação propriamente dita nem gera dano moral presumido.

4. O acórdão reconheceu expressamente a inexistência da relação jurídica entre as partes e a consequente falha na prestação do serviço, mantendo a declaração de inexigibilidade do débito, porém concluiu pela ausência de comprovação de dano efetivo à reputação, honra ou imagem da embargante.

5. O precedente invocado pela embargante refere-se a situação fática diversa, na qual não havia discussão sobre a existência do dano moral, mas apenas sobre o quantum indenizatório, diferentemente do presente caso em que se discutiu a própria configuração do dano.

6. A fundamentação do acórdão atende plenamente aos requisitos constitucionais e processuais, tendo enfrentado todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, com motivação clara e suficiente para embasar o convencimento da Câmara Julgadora.

7. A embargante, a pretexto de apontar omissão e contradição, pretende na realidade a reforma do julgado mediante rediscussão da matéria, o que não se coaduna com a finalidade integrativa e aclaratória dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"A mera inclusão de dados em plataforma de renegociação de dívidas, acessível apenas ao próprio consumidor mediante login e senha, sem divulgação a terceiros e sem impacto no score de crédito, não configura dano moral presumido, sendo imprescindível a comprovação de efetivo prejuízo à reputação, honra ou imagem do consumidor."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1o, IV, 1.022 e 1.025; CDC, arts. 14 e 39, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1012009-85.2023.8.11.0002, 5a Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
MARIA MOREIRA
contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para, mantendo a declaração de inexistência de relação jurídica e inexigibilidade do débito, afastar a condenação por danos morais.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão proferido é omisso e contraditório quanto à análise da ilicitude da conduta da empresa requerida, consistente na liberação de linha telefônica sem o consentimento da consumidora, prática que, segundo sustenta, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito. Invoca precedente da própria 5a Câmara de Direito Privado em caso análogo, no qual foi reconhecido o dever de indenizar mesmo sem inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos, ressaltando que a liberação indevida de linha facilita a prática de fraudes, implicando risco à segurança do consumidor.

Sustenta, ainda, que a omissão compromete o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX da CF), bem como afronta o art. 489, §1o, IV do CPC. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados e, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais mencionados, notadamente os arts. 14 e 39, III do CDC, e os arts. 5o, V e X da CF, a fim de viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.

Contrarrazões apresentadas em id. 302692899.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Após detido exame das razões recursais, verifico que a embargante, a pretexto de apontar omissão e contradição, pretende, na realidade, a reforma do julgado mediante a rediscussão da matéria, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos declaratórios.

Com efeito, não há qualquer omissão ou contradição no acórdão embargado. A questão relativa à existência ou não de dano moral indenizável foi enfrentada de modo claro e suficiente, tendo a Câmara Julgadora, à unanimidade, concluído que a inclusão de dados na plataforma "Serasa Limpa Nome" – ambiente restrito de renegociação de dívidas, acessível apenas ao próprio consumidor mediante login e senha, sem divulgação a terceiros e sem impacto no score de crédito – não configura negativação propriamente dita nem gera dano moral presumido.

O acórdão, de forma expressa, reconheceu a inexistência da relação jurídica entre as partes e a consequente falha na prestação do serviço pela embargada, ao manter a declaração de inexigibilidade do débito, conforme se depreende do seguinte trecho:

“No caso dos autos, a apelante não apresentou contrato assinado, gravação telefônica ou qualquer outro meio de prova capaz de demonstrar inequivocamente a manifestação de vontade da autora quanto à contratação dos serviços. A juntada de faturas e telas do sistema interno, isoladamente, não é suficiente para comprovar a existência de relação jurídica válida, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Ademais, ressalte-se que, tratando-se de relação de consumo, a apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC, c/c art. 14 do CDC, ou seja, não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Cumpre destacar que, em se tratando de prova negativa (de que a autora jamais contratou os serviços), não se pode impor à consumidora o ônus de sua produção, sob pena de se configurar prova diabólica.

Nesse contexto, presume-se a inexistência da relação jurídica alegada pela apelante, sendo, portanto, indevida a cobrança realizada”.

Todavia, o reconhecimento da falha na prestação do serviço não implica, necessariamente, o dever de indenizar, sendo imprescindível, para tanto, a comprovação do dano. No caso em análise, o acórdão concluiu, de forma fundamentada, pela inexistência de dano moral indenizável decorrente da mera inclusão de informações na plataforma "Serasa Limpa Nome", dada a ausência de prova de efetivo prejuízo à reputação, honra ou imagem da embargante.

Quanto ao precedente invocado (Apelação Cível n. 1012009-85.2023.8.11.0002), é preciso ressaltar que as situações fáticas são distintas. No caso citado pela embargante, a questão em discussão no recurso era a adequação do
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de primeiro grau em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não havendo discussão sobre a existência ou não do dano moral, que já havia sido reconhecido na sentença. Ademais, naquele caso, restou comprovada a falsificação da assinatura da consumidora para alteração unilateral do contrato, circunstância não verificada no presente feito.

Assim, o acórdão proferido naqueles autos não poderia retirar a indenização já concedida em primeiro grau, sob pena de
reformatio in pejus
, uma vez que somente a autora havia recorrido pleiteando a majoração do valor. Situação completamente diversa da presente, em que esta Câmara Julgadora, ao analisar recurso da parte ré, concluiu pela inexistência de dano moral indenizável.

Não há, portanto, qualquer contradição entre os julgados, tendo em vista as particularidades de cada caso concreto.

Ademais, não procede a alegação de que o acórdão teria violado o dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, CF) ou o disposto no art. 489, §1o, IV, do CPC. O julgado enfrentou todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, apresentando fundamentação clara e suficiente para embasar o convencimento da Câmara Julgadora.

No que concerne ao prequestionamento, é cediço que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025